Tribunal: STF
Processo: Rcl 23863
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 73. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DEVIDO ENCAMINHAMENTO DO AGRAVO AO STF PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À DEFESA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES.



    Agravo regimental conhecido e não provido.